Tribunal: STF
Processo: HC 176062
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS – SIGILO – AFASTAMENTO FUNDAMENTAÇÃO – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o caso:
    O Juízo da Primeira Vara Federal de Sorocaba/SP, em 14 de junho de 2017, no processo revelador de medida cautelar nº 0004681-98.2017.403.6110, acolheu pedido de interceptação de comunicações telefônicas, considerados números vinculados ao paciente e a outras pessoas, tendo em vista investigação da suposta prática das infrações previstas nos artigos 334-A (contrabando) do Código Penal, e 2º, cabeça (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. Assentou a materialidade e indícios razoáveis de autoria dos delitos, referindo-se a conteúdo de investigação policial e às prisões em flagrante de empregados do paciente, no que demonstrada a exploração do comércio ilegal de cigarros na Zona Norte da cidade de Sorocaba/SP. Frisou tratar-se de organização criminosa voltada à venda ilegal de cigarros, sem documentação da introdução regular no País – “Operação Homônimo”. Destacou a ineficácia de ação controlada policial, deferida no dia 21 de junho de 2016 – processo nº 0004894-41.2016.403.6110 –, destinada à identificação de estabelecimentos comerciais envolvidos, bem como à vigilância dos pontos de distribuição do material ilícito, mediante utilização de rastreadores. Enfatizou a existência de “olheiros” a serviço do grupo delitivo, acentuando impraticável diligência de campo. Concluiu inviável a produção de provas por meio diverso, observada a imprescindibilidade da medida para obter informações acerca dos locais dos depósitos das cargas, da logística empregada pelo grupo e individualização dos envolvidos. Realçou atendidos os requisitos versados na Lei nº 9.296/1996. 
    Em 13 e 31 de julho seguinte, aludindo à representação da autoridade policial e ao requerimento do Ministério Público, implementou prorrogações da medida, considerado conteúdo de relatório de investigação, no que preconizada a necessidade de manter as escutas. Assentou permanecerem hígidos os fundamentos que justificaram a quebra. 
    Sobreveio sentença, no dia 10 de maio de 2019, no processo-crime que passou a tramitar com o nº 0001918-90.2018.403.6110. O paciente foi condenado a 13 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, em razão da prática dos delitos de contrabando e integração a organização criminosa. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 518.118/SP. O Relator não implementou a liminar.
    O impetrante sustenta não fundamentadas as decisões por meio das quais deferidas interceptação telefônica e prorrogações. Articula com a generalidade da motivação alusiva ao paciente. Frisa ausentes indícios de autoria dos delitos, no que, segundo acrescenta, não revelados, após o monitoramento mediante ação controlada da Polícia Federal, elementos caracterizadores do envolvimento no comércio ilegal de cigarros. Afirma possuir o Órgão policial mecanismos de investigação especializados, arguindo inconcebível que as escutas telefônicas tenham sido o único meio disponível. Aduz que os órgãos de persecução dispunham, antes das escutas, da qualificação e dos endereços comerciais relacionados ao paciente, bem como de informações decorrentes da prisão em flagrante dos funcionários, a demonstrar violação à subsidiariedade da medida. Diz desrespeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sublinha afronta aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 2º, inciso II, da Lei nº 9.296/1996. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a declaração de nulidade das interceptações telefônicas, bem como das provas derivadas da quebra de sigilo e, por consequência, o afastamento da sentença condenatória. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em 3 de abril de 2020, revelou encontrar-se pendente de julgamento apelação formalizada pela defesa. 
    A fase é de exame da medida de urgência.
    2. O Juízo, na decisão mediante a qual afastado o sigilo de comunicações telefônicas, fundamentou o ato na ausência de outros meios para obter prova do cometimento dos crimes, destacando a ineficácia de ação controlada policial anteriormente deferida. O quadro revela não ter sido a medida implementada como diligência inaugural das investigações e evidencia a realização de ações anteriores que se mostraram infrutíferas. Tem-se observado o figurino legal. 
    No tocante à alegação de haver ocorrido violação à subsidiariedade referente às interceptações telefônicas, prevista no artigo 2º, inciso II, da Lei nº 9.296/1996, ante o conhecimento prévio pelas autoridades da qualificação e dos endereços relacionados ao paciente, tem-se a inadequação. A medida de interceptação telefônica, conforme revela a decisão do Juízo, objetivou descobrir dados atinentes a suposta organização criminosa. A subsidiariedade deve ser interpretada considerada a existência de outro meio de obtenção de elementos, menos gravoso, passível de esclarecer os fatos pretendidos com a medida.
    Os pronunciamentos por meio dos quais prorrogadas as interceptações mostram-se motivados. O Juízo aludiu às razões expostas nas representações formuladas pela autoridade policial e manifestações do Ministério Público, sinalizado indispensável continuar nas medidas, indicando especificamente a linha telefônica relacionada ao paciente. A decisão judicial que se vale do consignado em ato anterior e reporta-se ao veiculado pelos órgãos de persecução – polícia e Ministério Público – utiliza a técnica de fundamentação por referência. Precedentes: habeas corpus nº 92.020, Segunda Turma, relator ministro Joaquim Barbosa; habeas corpus nº 116.989, Segunda Turma, relator ministro Teori Zavascki; e agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus nº 156.593, Segunda Turma, relator ministro Ricardo Lewandowski. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator